Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL - DENÚNCIA REALIZADA PERANTE ÓRGÃO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – ARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento nos documentos de ID Num. 20554012 - Pág. 1 e ID Num. 20554013 - Pág. 1.
2. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Não comete ato ilícito quem pratica conduta no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I do CC), razão pela qual, em regra, não há que se falar em dever de indenizar (art. 927 do CC), salvo quando demonstrado pela parte autora (art. 373, I do CPC) o manifesto abuso no exercício desse direito por parte de seu titular (art. 187 do CC).
4. No caso dos autos a ré formulou denúncia no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, que culminou na criação de uma Comissão de Sindicância cujo objeto era a investigação e apuração dos fatos envolvendo servidores daquela Secretaria de Saúde, dentre os quais, a autora, que teria sido acusada de participar de organização criminosa que funcionaria dentro do Hospital Regional de Taguatinga/DF, utilizando-se de seu cargo de chefia e de cargo de comissão a fim obter vantagem ilícita para si e para terceiros.
5. O relatório final daquela Comissão de Sindicância concluiu não ser o caso de imputar responsabilidades aos servidores investigados; que as condutas apontadas não foram evidenciadas, não havendo falar em crime de organização criminosa. Igualmente não restou comprovado tenha havido coação ou abuso pelas denunciadas e arrematou dizendo que os fatos se devem à animosidade entre os servidores envolvidos.
6. A autora, ora recorrente, almeja ser indenizada civilmente por danos morais em virtude dos aborrecimentos e transtornos causados pelas providências legais que se seguiram à denúncia formulada pela requerida, afirmando que os fatos narrados em seu desfavor não condizem com a realidade e que a demandada agiu com o único intento de prejudica-la e que após a instauração da comissão sofreu “violência psicológica gravíssima”; que teve sua vida profissional destruída pela denúncia, vindo mesmo a ter que se afastar do trabalho em decorrência disso
7. Contudo, da análise do conjunto fático probatório dos autos não há como concluir que a ré agiu com manifesto abuso no exercício do direito de acionar os órgãos públicos competentes para a apuração de sua denúncia. Tampouco conseguiu a autora demonstrar que os abalos psicológicos que diz ter sofrido tenham origem na referida denúncia. Limitou-se, em sua inicial, a relatar que sofreu forte estresse que a obrigou a se afastar do trabalho e a fazer tratamento psicológico. Contudo, as provas carreadas não evidenciam tenha tal situação sido decorrência direta da denúncia feita pela ré.
8. Em verdade, reputo, como bem assentado no relatório pormenorizado da Comissão de Sindicância (ID Num. 20554009) tratar-se o caso de querela entre as partes no ambiente profissional, sem, contudo, haver prova cabal dos fatos danosos alegados pela autora e que justifiquem o tipo de indenização pretendida, muito menos de que tenha sido a requerida a responsável por eles.
9. Em outras palavras, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do CPC), motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhimento.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das referidas obrigações, na forma do art. 98, § 3o do CPC.